Tribunal: CARF
Processo: 10880.971690/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971690/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.324 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE. RETENÇÕES NA FONTE. PARCIALMENTE
CONFIRMADAS.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se parte das retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo, tem-se por reconhecer o crédito até o limite
reconhecido.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971690/2011-30
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

IRPJ do ano calendário de 2006 no valor de R$13.094,01, e homologar as compensações objeto
deste processo até o limite do valor disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-59.925, da
3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no 18626.88119.091007.1.3.02-
4008) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo negativo do IRPJ, referente ao
período de apuração 01/01/2006 a 31/12/2006.
Através do Despacho Decisório de fl. 16, a DERAT/SÃO PAULO/SP reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 29910.69188.191207.1.3.02-0112 conforme abaixo:

Em relação aos valores de IRPJ, não foram confirmados ou parcialmente confirmados,
os seguintes valores constantes de demonstrativos de fls. 19/20:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 23/30 )
alegando o que segue:
Que a referida retenção não confirmada, efetivamente ocorreu e que seria relativo ao
IRF sobre aplicação financeira no Banco Itaú S/A, tendo informado o código de receita
equivocado de 0924 quando o correto seria 6800 e que havia retificado a DIPJ. Junta
como comprovante o demonstrativo denominado "documento 1". Em relação ao valor
não confirmado de R$1.369,41 relativo a pagamento efetuado, afirma que em
31/07/2006 havia recolhido valor em DARF no valor de R$28.551,49, porém o valor do
imposto devido seria de R$27.182,08, conforme DARF juntado aos autos.
Quanto às estimativas não confirmadas e objeto das DCOMP constantes do
demonstrativo acima, alega que ao tomar ciência dos respectivos despachos decisórios,
havia providenciado alterações nas DCTF, visando à uniformização dos valores
declarados nas DCOMPS e DCTF.
Finaliza requerendo a alteração do despacho decisório para que seja reconhecido na
íntegra o direito creditório pleiteado e o "cancelamento do débito apurado na referida
decisão."”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“(...)
Em relação ao IRRF não confirmado:
De acordo com a legislação tributária, o IRRF retido na fonte a ser deduzido do IRPJ
devido ao final do período de apuração tem como contra-partida o cômputo dos
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

rendimentos correspondentes na base de cálculo, valendo salientar ainda que a prova
das retenções há de observar legislação própria, na forma adiante prescrita:
(...)
Vê-se, assim, que a compensação do tributo na fonte está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo
baixado pela Administração Tributária.
A contribuinte, trouxe aos autos como comprovante de retenção, unicamente o
documento de fls. 51/54, referente a listagem com informações de fontes pagadoras.
Porém, examinando-o constata-se que o mesmo não preenche os requisitos legais acima
mencionados, aliás em seu final consta nota informando que o mesmo não substitui o
Comprovante de Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras:
(...)
Acrescente-se que em pesquisa ao sistema DIRF não localizei declaração que
correspondesse à referida fonte pagadora.
Portanto, tendo em vista que a compensação do IRF está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo
baixado pela Administração Tributária, cabe a ela (contribuinte), em sede de
contencioso administrativo, demonstrar a liquidez e certeza do crédito informado no
pedido de compensação, o que implica, conforme o caso, a juntada de cópia dos
registros relevantes de sua escrita fiscal e contábil, bem como cópia dos documentos
que os suportem.
Em relação ao pagamento código 2362, parcialmente confirmado:
Em relação ao valor não confirmado de R$1.369,41 relativo a pagamento efetuado,
afirma que em 31/07/2006 havia recolhido valor em DARF no valor de R$28.551,49,
porém o valor do imposto devido seria de R$27.182,08, conforme DARF juntado aos
autos.
Através de pesquisa efetuada no sistema da Receita Federal "Documento de
Arrecadação - Consulta - Pagos", verifiquei que o valor recolhido já foi utilizado em sua
totalidade na quitação de débitos do contribuinte, conforme tela abaixo reproduzida:

Em relação às estimativas objeto de DCOMP anteriores e não confirmadas:
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que havia apresentado
manifestações de inconformidade questionando a não homologação das compensações a
que
se
referem
as
DCOMP
40795.69024.310806.1.3.04-4043;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

22768.04285.310806.1.3.04-9847
e
05717.28505.310806.1.3.04-3728,
as
quais
estariam pendentes de análise e que havia retificado as DCTF.
Consultando o sistema da Receita Federal PER/DCOMP - Consulta, constatei que as
referidas DCOMP, encontram-se em discussão administrativa, após não ter sido
reconhecido o direito creditório ali pleiteado (40795.69024.310806.1.3.04-4043 e
05717.28505.310806.1.3.04-3728)
e
reconhecido
parcialmente
(22768.04285.310806.1.3.04-9847) , conforme telas do sistema abaixo:
(...)
Portanto, tendo em vista que ainda não houve decisão administrativa definitiva em
relação às compensações constantes dos processos acima mencionados, tem-se que as
parcelas de composição do crédito pleiteado no presente processo referente às
estimativas objeto de compensação, não se revestem da certeza e liquidez.
Dessa forma, fica patente que a contribuinte não logrou comprovar a liquidez e certeza
do crédito, não tendo demonstrado que este tem apoio não só legal como documental.
Quanto ao pedido de cancelamento do débito:
Quanto ao pedido para cancelamento do débito cuja compensação não foi homologada,
esclareça-se que nos termos da lei, a compensação declarada à Receita Federal extingue
o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição de ato
de não-homologação pela autoridade competente, o débito indevidamente compensado
torna-se exigível com os acréscimos legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Por fim, não se pode olvidar que as PER/Dcomp sob exame traduzem confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente
compensados, atributo válido para as declarações de compensação apresentadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de outubro de 2003, data de
início da vigência da Medida Provisória no 135, a qual foi convertida na Lei no
10.833/2003, in verbis:
(...)
Concluindo, neste caso, a dívida do contribuinte é aquela confessada nas DCOMPs a
que se refere o presente processo, as quais constituem instrumentos hábeis e suficientes
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a decisão de primeira instância.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 25/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 145), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 51 a 57), em 25/10/2018.
Em sede de recurso, a contribuinte alega no mérito:
“(...)
a)
DA
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES
E
RECEITAS
CORRESPONDENTES
Conforme o despacho decisório fundamentado pelas informações colhidas do sistema da
RFB, não confirmou as retenções que compõe o crédito e informadas pela empresa
como Saldo Negativo da IRPJ, tendo como base a retenções no período 01/01/2006 a
31/12/2006, resultando na diferença total glosada pela RFB de R$ 6.516,13.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

No caso, a contribuinte utilizou das retenções efetuadas por clientes a que estão sujeitas
suas operações, conforme demonstrativo em listagem anexa das notas fiscais
(doc_comprobatórios0001) e faturas emitidas no período de janeiro a dezembro de
2006.
Analisando as parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP,
demonstra as antecipações detalhadas pela contribuinte na pasta "Crédito" do
PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) comprovados pelas informações prestadas por terceiros
(clientes).
Por outro lado, vemos que no próprio sistema da Receita Federal do Brasil, existem
informações suficientes para comprovar a existência da retenção utilizada para compor
o crédito do saldo negativo da IRPJ do ano de 2006, conforme podemos verificar abaixo
das informações extraídas da DIRF (fonte pagadora).
(Doc_comprobatórios0001)

Ora, a contribuinte não pode ser prejudicada por falhas no cruzamento de informações
da RFB. Desta forma, não há o que se falar em indeferimento das retenções utilizadas
pela contribuinte, uma vez que a Receita Federal possui todos os meios e provas para
reconhecer o crédito solicitado por meio de PERDCOMP.
Portanto, acosta no presente recurso voluntário os documentos que suportam a
comprovação do crédito pleiteado.
Caberia a RFB efetuar análise das informações detalhadas transmitidas a RFB pela
empresa sobre as respectivas retenções. Essas se encontram devidamente detalhadas na
DIPJ do período, bem como também nas DCOMP que se utilizam do Saldo Negativo de
IRPJ do período, contendo identificação do fato gerador, CNPJ do responsável pela
retenção, base de cálculo e valor retido. Ou seja, a RFB possui elementos suficientes
para verificar e detalhar as informações.
Se não fosse suficiente, ainda há as informações declaradas pelos responsáveis pela
retenção (clientes), que também detalham pormenorizadamente as retenções através de
DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), as quais a empresa acosta na
presente manifestação confirmando os valores declarados pela fonte pagadora.
Salienta-se que a contribuinte é tributada pelo Lucro Real e desta forma a IRPJ devida
no mês com base em balancete de suspensão e redução, ou seja, todos os rendimentos
que sofreram retenção em determinado mês estão compondo o lucro contábil e fiscal,
sendo, portando legitima a compensação da IRPJ, independente da confirmação de
recolhimento pela fonte pagadora, conforme decido pelo Conselho de Contribuintes.
Assim, comprovado pela contribuinte, que as receitas estão sujeitas a retenção na fonte,
e foram devidamente contabilizadas e declaradas através dos informes exigidos pela
RFB (DIPJ, DCTF, PER/DCOMP), bem como, a respectiva retenção, não pode a
contribuinte ser questionada por diferença não confirmada, pois, atende aos requisitos
da legislação quanto as suas obrigações.
b) DO PAGAMENTO CÓDIGO 2362
A Receita Federal não reconheceu o pagamento integral da estimativa no valor de R$
28.551,49, ocorre que, o pagamento em sua totalidade está perfeitamente demonstrado
conforme comprovante de arrecadação acostado no presente recurso (Doc_comprobatórios0002).

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

Portanto, comprovada está a liquidez e certeza do pagamento de estimativa que compõe
o saldo negativo de IRPJ informado nos PERDCOMP, assim, requer o reconhecimento
do direito creditório.
b) DAS ESTIMATIVAS OBJETO DE DCOMP ANTERIORES E NÃO
CONFIRMADAS PELA RFB.
Analisando as informações apresentadas no r. acórdão, as estimativas foram
compensadas através de DCOMP as quais não foram homologadas. Ocorre que, os
valores de (R$ 234,36 e R$ 487,44) foram liquidados e o valor de R$ 5.856,08 possui
processo em andamento sem decisão administrativa, vejamos:
a) 40795.69024.310806.1.3.04-4043 31/08/2006 Pagamento Indevido ou a Maior
10880-682.132/2009-88 R$ 234,36 (Liquidado)
b) 22768.04285.310806.1.3.04-9847 31/08/2006 Pagamento Indevido ou a Maior
10880-682.130/2009-99 – R$ 487,44 (Liquidado)
c) 05717.28505.310806.1.3.04-3728 31/08/2006 Pagamento Indevido ou a Maior
10880-682.131/2009-33 – R$ 5.856,08 (Processo em andamento)
Em relação ao processo no 10880-682.131/2009-33, trata-se de processo independente,
o qual está aguardando julgamento, sendo assim, não se pode afirmar que não está
demonstrado a certeza e liquidez do crédito, pois não foram solicitados nenhum
documento ao contribuinte.
Portanto, comprovada está a liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ informado nos
PERDCOMP 18626.88119.091007.1.3.02-4008, requer o reconhecimento do direito
creditório e consequentemente a homologação da compensação.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, uma vez presentes os pressupostos de autorizadores em relação ao
direito e plenamente comprovado, requer o acolhimento da manifestação de
inconformidade, bem como o reconhecimento do crédito do saldo negativo da IRPJ do
ano de 2006 solicitado na PERDCOMP 18626.88119.091007.1.3.02-4008, e
consequentemente a homologação do PERDCOMP no 29910.69188.191207.1.3.02-
0112.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente processo reside em 03 (três) matérias que,
da mesma forma como abordadas tanto pela DRJ como pela recorrente, serão analisadas a seguir
em tópicos.
Das Parcelas Não Confirmadas de IRRF
Como visto, o Despacho Decisório não reconheceu a parcela de R$ 6.516,13 de
retenções na fonte, da fonte pagadora BANCO ITAUBANK S.A. (CNPJ no 60.394.079/0001-
04), que fora declarada na DCOMP sob o código de receita 0924.
Contudo, em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que
ao preencher a DCOMP informou o código de receita errado, vez que o correto é 6800,
apresentando, ainda, o relatório DIRF das fontes pagadoras do ano-calendário 2006.
Observa-se que a DRJ não reconheceu da parcela dos crédito, com argumentos
estritamente formais, por entender que somente o Comprovante de Rendimentos seria hábil a
comprovar as retenções.
Todavia, quanto a esta matéria, o CARF já sumulou entendimento no sentido de
que a comprovação das retenções pode se dar por outros meios de prova:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

No caso em exame, entendo que o relatório da DIRF 2006 é suficiente para
comprovar as retenções, vez que lastreado em informações detidas pela própria Receita Federal.
É o que se observa:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

Ademais, as informações constantes no relatório correspondem exatamente com o
declarado na DCOMP, havendo divergência apenas quanto ao código da receita, o que considero
um mero erro formal que pode ser superado.
Desta feita, entendo por reconhecer a parcela de R$ 6.516,13 de retenções na
fonte na composição do saldo negativo ora pleiteado.

Da Parcela Não Confirmada a Título de Pagamento de Estimativa
Outra parte do crédito em litígio refere-se a parcela não confirmada de pagamento
de estimativa, do período de apuração de 06/2006, no valor de R$ 1.369,41, relativa ao DARF
(código 2362) de R$28.551,49, recolhido em 31.07.2006.
Conforme observa-se no extrato colacionado pela DRJ, de fato o DARF fora
recolhido em sua totalidade, entretanto, somente a quantia de R$ 27.182,08 fora alocada no
pagamento de estimativa do ano-calendário 2006.
Ademais, verifica-se ainda que a parcela de R$ 1.369,41 fora alocada em
30.06.2011 em outros débitos da contribuinte:

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma nesse ponto, vez
que não há como conceber esta parcela do crédito na composição do saldo negativo, haja vista
não ter sido alocada ao pagamento de estimativas do ano-calendário.

Das Parcelas de Estimativas Compensadas e Não Confirmadas
Por último, resta analisar as parcelas de estimativas que foram adimplidas
mediante compensação, mas que não foram confirmadas pela DRF, conforme quadro a seguir:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

Dessa forma, a matéria aqui discutida gira em torno da (des)necessidade da
homologação das compensações utilizadas no adimplemento das estimativas, para que estas
possam compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte poderia optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação (antes da vigência da Lei no 13.670/2018, que incluiu a vedação
prevista no Art. 74, §3o, IX, da Lei no 9.430/96), com créditos próprios, sob pendência de ulterior
homologação pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto.
Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco
poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora
definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

Resta-se, portanto, evidente que após 31/12 do ano-calendário, torna-se
prescindível a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o
saldo negativo.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, a
contribuinte correria o risco de sofrer uma cobrança em duplicidade sobre o mesmo crédito
tributário. Ou seja, ela poderia ser cobrado tanto no processo que não homologou a compensação
da estimativa, como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo
negativo, o que seria uma forma de bitributação.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro de 2018, no qual transcrevo os itens “e” e “f”
da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários em
litígio referente às estimativas compensadas de IRPJ do AC 2006, no valor total de R$ 6.577,88,
foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos a compor o saldo negativo do mesmo
ano-calendário.
Assim sendo, entendo por reconhecer esta parcela do crédito.

Da Apuração Do Crédito Reconhecido
Tem-se a seguir a nova apuração do crédito com o acréscimo das parcelas acima
reconhecidas:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971690/2011-30

Crédito informado no PER/DCOMP
477.587,51

Tributo devido (IRPJ)
0,00
(-) Parcelas confirmadas pelo Despacho Decisório
463.124,09
(-) Parcelas confirmadas pela DRJ
0,00
(-) Parcelas adicionais confirmadas nesse acórdão
13.094,01
(=) Saldo negativo confirmado
- 476.218,10

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 13.094,01, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital